Tribunal: TJSP
Processo: 1018660-55.2014.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Loteamento fechado. Sentença de procedência. Inconformismo. Comprovação da efetiva prestação dos serviços que causam inegável valorização do empreendimento e do imóvel do requerido. Prevalência, na hipótese, da vedação ao enriquecimento sem causa. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento, com observação.